Tribunal: TJMT
Processo: 1005346-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1005346-97.2021.8.11.0000
REQUERENTE(S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
REQUERIDO(S): MUNICIPIO DE SORRISO
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA
Vistos,
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da Lei Municipal no 3.104/2021 do Município de Sorriso-MT, que “estabelece atividades essenciais no âmbito do município de Sorriso e dá outras providências”.
O requerente sustenta que: 1) “a norma municipal encontra-se eivada de inconstitucionalidade formal, por violar frontalmente a autonomia dos entes federados no pacto federativo (art. 18 da Constituição Federal) ao extrapolar a competência suplementar reconhecida aos Municípios (art. 30, inciso II, da Constituição Federal) no que diz respeito às medidas de restrição à liberdade, adotadas no enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus [...] fustigando os [...] arts. 173, §2o e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso”; 2) “a norma impugnada ofende, ainda, ao disposto no artigo 174, I, da Constituição Do Estado de Mato Grosso, norma que dispõe que os Municípios devem cooperar com a União e Estados, sendo de se concluir que a norma local que amplia as atividades ditas essenciais, de modo a inutilizar as medidas adotadas pelo Estado como necessárias para o enfrentamento à pandemia, conflita com o legítimo exercício da competência constitucional concorrente”.
Requer liminarmente a suspensão “dos efeitos da Lei Municipal no 3.104/2021 até o deslinde deste processo” (ID 81730485).
Relatos.
A lei impugnada estabeleceu, além daqueles previstos no Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020, os seguintes serviços públicos e atividades essenciais no âmbito do município de Sorriso: “I - Indústria e Comércio de artigos de confecção de vestuário e calçados que sirvam de insumo para as demais atividades essenciais; II - Promoção de comercialização no atacado e varejo de produtos e serviços considerados essenciais; III - Comércio varejista de higiene, cosméticos e congêneres para atendimento dos protocolos sanitários fixados pelo Ministério da Saúde; IV - Comércio varejista de produtos eletroeletrônicos para manutenção e fornecimento de suprimentos para atender a demanda de atividades essenciais e garantir a efetividade de eventual isolamento voluntário ou obrigatório; V - Comércio varejista de produtos e serviços para o cuidado da saúde básica, saúde oftalmológica, auditiva e ortopédica, incluindo próteses, órteses, lentes ópticas e corretivas, imobilizadores, estabilizadores e demais itens correlacionados; VI – Comércio atacadista e varejista de insumos necessários para prestação de serviços e desenvolvimento de atividades essenciais já descritas nesta Lei”.
No Estado de Mato Grosso, há 315.087 (trezentos e quinze mil e oitenta e sete) casos confirmados por COVID-19 e registros de 7.999 (sete mil, novecentos e noventa e nove) óbitos. Atualmente, existem 2.282 (dois mil, duzentos e oitenta e duas) pessoas internadas, taxa de ocupação de 97,68% dos leitos adultos, taxa de ocupação de 91,67 dos leitos pediátricos UTI, fila de espera por UTI de 122 (cento e vinte e dois) pessoas e apenas 12 (doze) leitos adultos disponíveis, conforme Painel Epidemiológico no 392 Coronavírus/COVID-19 Mato Grosso, atualizado em 4.4.2021 (Disponível em: www.mt.gov.br – acesso em 6.4.2021).
No Município de Sorriso, existem 11.743 (onze mil, setecentos e quarenta e três) casos confirmados por COVID-19 e 151 (cento e cinquenta e um) óbitos. Atualmente, há 181 (cento e oitenta e uma) pessoas em isolamento domiciliar e 51 (cinquenta e uma) pessoas internadas, sendo que o Hospital Regional de Sorriso está com 100% da taxa de ocupação de leito adulto, consoante Painel Epidemiológico no 392 Coronavírus/COVID-19 Mato Grosso, atualizado em 4.4.2021 (Disponível em: www.mt.gov.br – acesso em 6.4.2021).
Diante da crise instalada pela pandemia de COVID-19, os atos normativos que envolvam o campo da saúde pública podem ser suspensos por meio de concessão de medida acautelatória suspensiva pelo Relator, ad referendum do Órgão colegiado competente (STF, MC na ADI 6.341 – Relator: Min. Marco Aurélio – 24.8.2020; TJMT, ADI 1004840-24.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – 26.3.2021).
Todavia, reconhecida a relevância do tema [objeto da presente ação], a análise da pretensão recomenda audição do Chefe do Poder Executivo Municipal e do Presidente da Câmara de Vereadores de Sorriso, antes do pronunciamento cautelar, justamente para assegurar variantes locais e responsabilidade administrativa em relação aos serviços de saúde e sanitários afetos ao Município.
Ademais, segundo o requerente, o Município de Sorriso, ao ampliar os serviços e atividades consideradas essenciais, visa “burlar medidas restritivas” impostas pelo Governo Estadual, por meio do Decreto no 874, de 25 de março de 2021, embora haja decisão proferida pela i. Desa. Maria Helena G. Póvoas, Presidente deste e. Tribunal, na ADI no 1003497- 90.2021.8.11.0000, no sentido de que as medidas restritivas impostas no Decreto Estadual n. 874, de 25 de março de 2021 devem ser cumpridas por todos os Municípios do Estado de Mato Grosso, “advertindo-se expressamente os chefes dos Poderes Executivos Municipais que o não atendimento da ordem judicial ensejará a devida responsabilização, nos termos da lei”.
Nesse quadro, os requeridos devem ser ouvidos sobre a motivação objetiva do ato normativo, em prazo razoável.
Com essas considerações, NOTIFIQUEM-SE o MUNICÍPIO DE SORRISO e o PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES SORRISO para pronunciarem-se sobre os termos desta ação, no prazo de 72 horas, se tiverem interesse [político, jurídico e processual].
Cuiabá, 6 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO